Tribunal: TJDFT
Processo: 0724330-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (VAGA DE GARAGEM). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que a agravada propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.
2. A via da contraminuta ao agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) não é adequada para a impugnação ao valor atribuído à causa pelo autor, devendo o réu manifestar essa insatisfação em preliminar de contestação, sob pena de preclusão (art. 293 do CPC), estando assegurada, ainda, a recorribilidade de tal decisão nos termos do art. 1.019, § 1o, do CPC.
3. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
4. No caso dos autos, em virtude do lapso temporal entre a ciência do esbulho alegado e a data do ajuizamento da ação, é evidente a ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo para o caso de apreciação dos pedidos formulados no julgamento do mérito da demanda. Assim, escorreita a decisão em que indeferida a tutela provisória de urgência pleiteada.
5.. Preliminares suscitadas em contraminuta rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.